Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVADA. DESONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato de aluguel que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora visando ser desonerada de pagar as obrigações locatícias no curso da ação e obstar quaisquer atos de cobrança.
2. Impende ressaltar que a rescisão do contrato de locação apenas se aperfeiçoa com a efetiva desocupação do imóvel e formalizada com entrega das chaves ou, salvo recusa injustificada do locador, com o seu depósito em juízo. 2.1. Outrossim, constitui obrigação do locatário restituir o imóvel locado no estado em que o recebeu, conforme artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/91. O descumprimento desta obrigação enseja no dever de ressarcir as despesas realizadas na reforma do imóvel.
3. No caso, considerando que a rescisão contratual não foi aperfeiçoada, uma vez que o imóvel não foi desocupado, nem realizada a entrega das chaves, tampouco formalizado distrato ou novo contrato em substituição ao vigente, correta a decisão agravada que indeferiu a liminar, na qual o locatário visa ser desonerado das obrigações locatícias.
4. Recurso desprovido.